Tribunal: TJES
Processo: 5002126-68.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002126-68.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIGITAL FINANCE PROMOTORA LTDA.
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002126-68.2021.8.08.0012

RECORRENTE: DIGITAL FINANCE PROMOTORA LTDA

RECORRIDA: LARISSA SANTANA

JUÍZA SENTENCIANTE: CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO E USO PELA CONSUMIDORA – COBRANÇA DE ANUIDADE INDEVIDA – IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - BAIXA DEVIDA - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, ESTES CONSIDERADOS
IN RE IPSA
– VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE, NA HIPÓTESE, MOSTRA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos elementos dos autos que a Recorrente emitiu cartão de crédito em nome da Recorrida, o qual não foi desbloqueado para uso.

Comprovou a Recorrida, entretanto, que seu nome foi lançado no rol dos inadimplentes por dívidas relativas à anuidade do cartão, postulando a respectiva baixa, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando a sentença vergastada, concluo que a mesma não merece qualquer reparo.

A Recorrida, em que pese ter sido orientada a pedir o cartão, dele não fez uso, e sequer o desbloqueou, de modo que a cobrança de serviços de anuidade não se mostra legítima, ante a falta da prestação dos serviços de crédito, eis que não utilizados.

Neste contexto, evidencia-se a prática abusiva de cobrança e inscrição da autora no rol dos inadimplentes, cuja baixa deve ser mantida, tal como determinou o édito sentencial.

Também concluo como devida a indenização por danos morais, estes considerados
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo do nome da autora no mercado de consumo, sem contar a
via crucis
enfrentada para obter a solução do impasse.

A meu sentir, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido,tal como entendeu a magistrada sentenciante.

Assim, irretocável a sentença guerreada, a qual deve ser mantida em sua íntegra.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo sentença, tal como proferida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo a quantia ser remetida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.